Tribunal: TJMT
Processo: 1018722-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018722-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ANTONIO MAGNO TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 671.021.152-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA PELO SISBAJUD. SUSPENSÃO DO PROCESSO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve o indeferimento de novo pedido de bloqueio de ativos via SISBAJUD e a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há duas questões em discussão: (i) saber se a suspensão do processo de execução, com fundamento na ausência de bens penhoráveis, exige prévia intimação do exequente; e (
ii
) saber se a apresentação de novos elementos pode justificar nova tentativa de bloqueio de valores via SISBAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A jurisprudência orienta que a suspensão da execução deve ser precedida de esgotamento das diligências e da oitiva do exequente, como forma de garantir o contraditório e a cooperação processual.

4
. A indicação de novas empresas ativas e a atuação do executado como sócio administrador configuram alteração relevante do seu perfil patrimonial, justificando a realização de nova tentativa de bloqueio de ativos.

5
. A ausência de comunicação de mudança de domicílio processual não invalida a intimação realizada no endereço constante dos autos, nos termos do art. 274,
p.u
., do CPC.

6
. A decisão monocrática não considerou os novos fatos apresentados, tampouco observou o contraditório quanto à suspensão da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Agravo interno provido. Reforma da decisão monocrática. Agravo de instrumento provido. Determinada a realização de nova tentativa de bloqueio de ativos via SISBAJUD, com uso da funcionalidade “teimosinha”. Afastada a suspensão da execução.

Tese de julgamento: “1. A suspensão do processo de execução por ausência de bens penhoráveis deve ser precedida da intimação do exequente. 2. A existência de elementos concretos e atualizados sobre o patrimônio do executado justifica nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 9o, 10, 274,
p.u
., e 921, III.

Jurisprudência Citada:
Sem citação de jurisprudência.

R E L A T Ó R I O

Exma

sra
desembargadora
anglizey

solivan
de oliveira

Egrégia Câmara,

Trata-se de
agravo
de instrumento
interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, contra decisão
proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da execução de título extrajudicial no 1003773-10.2021.8.11.0037, indeferiu novo pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e, de ofício, suspendeu o curso da execução pelo prazo de um ano, à míngua de bens penhoráveis.

Em decisão
monocrática
de id.
292611855 neguei provimento ao agravo de instrumento, ensejando a interposição de agravo interno de id. 296067396.

Em suas razões recursais, a cooperativa sustenta que a negativa judicial se revela indevida, uma vez que não se trataria de mera reiteração de pedidos anteriores, mas de pleito instruído por nova informação, extraída de relatório da ferramenta SNIPER, que indicaria alteração na condição econômica do executado, notadamente pelo fato de este figurar como sócio administrador de empresas ainda ativas, sendo uma delas constituída no ano de 2024, após a última tentativa frustrada de penhora.

Argumenta, ainda, nulidade da ordem de suspensão da execução por ausência de intimação prévia da exequente, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa (
arts
. 9o e 10 do CPC).

Não foi possível a intimação do agravado para apresentar contrarrazões ao agravo inte
rno
.
A agravante, por sua vez, requereu a continuidade do julgamento, afirmando que a intimação do executado fora realizada em endereço constante nos autos, sendo aplicável o disposto no art. 274, parágrafo único, do CPC, haja vista a ausência de comunicação de mudança de domicílio processual por parte do requerido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Exma

sra
desembargadora
anglizey

solivan
de oliveira

Egrégia Câmara,

Inicialmente, consigno que passo ao julgamento do feito, tendo em vista que a parte agravante requereu o regular prosseguimento do julgamento, sustentando que a comunicação processual foi encaminhada ao endereço constante nos autos, o mesmo onde o executado foi anteriormente citado na execução.

Assim, ante a ausência de qualquer comunicação formal de alteração de domicílio processual por parte do requerido, reputa-se válida a intimação realizada, nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Não há, portanto, motivo para suspender ou adiar o exame do recurso.

A questão submetida a esta Câmara diz respeito à insurgência manifestada pela cooperativa exequente contra decisão monocrática proferida por esta relatora que, em sede de agravo de instrumento,
negou
provimento ao recurso, mantendo a ordem de suspensão da execução e o indeferimento do pedido de nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD.

Na origem, trata-se de execução fundada em cédula de crédito bancário (no C00832631-9), emitida em 25/06/2020, com vencimento em 20/06/2024, representando obrigação no valor de R$ 21.474,06.

Após tentativas frustradas de constrição patrimonial, inclusive por meios eletrônicos (SISBAJUD, RENAJUD, CNIB), o juízo de piso optou por suspender a execução, à míngua de bens penhoráveis, com fundamento no art. 921, III, do CPC.

O agravante
, todavia, sustenta que, além do decurso superior a um ano desde a última tentativa de bloqueio, há elementos novos extraídos do sistema SNIPER, revelando que o executado figura como sócio administrador de ao menos três empresas ainda ativas, sendo uma delas criada no ano de 2024 e com capital social elevado, circunstância que indicaria modificação da sua condição econômica.

Argumenta, ainda, que jamais foi utilizada a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD e que a suspensão do feito foi determinada sem a sua prévia oitiva, em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Conquanto a
jurisprudência deste Tribunal seja firme no sentido de que a reiteração de diligências em sistemas de busca de bens deve estar ancorada em novos elementos concretos, entendo que os fatos aqui relatados conferem suficiente embasamento à pretensão deduzida.

A constituição recente de empresa em nome do executado, bem como sua atuação gerencial em outras duas pessoas jurídicas, configura
indício de modificação do seu perfil patrimonial. A situação atual é distinta daquela constatada por ocasião das diligências anteriores, realizadas há mais de um ano. Logo, não se pode considerar o pleito da exequente como infundado ou meramente repetitivo.

O indeferimento da medida constritiva e, ainda mais, a imediata suspensão do curso da execução sem que se oportunizasse qualquer contraditório à parte credora, revelam-se incompatíveis com os princípios do devido processo legal e da cooperação processual. A jurisprudência é clara ao dispor que a suspensão da execução prevista no art. 921, III, do CPC, deve ser precedida de esgotamento das tentativas de localização de bens e de intimação do exequente, para que este possa se manifestar ou indicar outras diligências possíveis.

Assim, reputo demonstrado o equívoco da decisão monocrática, razão pela qual esta deve ser reformada para acolher o pedido de nova diligência por meio do SISBAJUD, com uso da ferramenta “teimosinha”, bem como para assegurar o prosseguimento da execução, afastando-se a suspensão do feito determinada de forma unilateral.

Face ao
exposto,
dou provimento ao agravo interno
para reformar a decisão monocrática e, por consequência,
dou provimento ao agravo de instrumento
, para determinar o prosseguimento da execução, com a realização de nova tentativa de bloqueio de ativos via SISBAJUD, inclusive com uso da funcionalidade "teimosinha", afastando-se a suspensão do feito imposta pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025